Tribunal: TJES
Processo: 0003288-61.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Caça Ilegal e Condutas Equiparadas
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003288-61.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RAYMUNDO FERREIRA DE SOUZA NETO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL: 0003288-61.2023.8.08.0030

APELANTE: RAYMUNDO FERREIRA DE SOUZA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ORIGEM: Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Conheço da Apelação Criminal interposta, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos na forma dos arts. 76, §5o e 82, ambos da Lei n. 9.099/95

VOTO/EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. PÁSSAROS FAUNA SILVESTRE EM TRANSPORTE SEM AUTORIZAÇÃO OU DOCUMENTO DE PROPRIEDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AOS DELITOS AMBIENTAIS. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE PERDÃO JUDICIAL. DOSIMETRIA. PENA FIXADA DE FORMA CORRETA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor de RAYMUNDO FERREIRA DE SOUZA NETO, pela prática do crime tipificado no artigo 29, §1°, inciso III, da Lei n° 9.605/98.

2. A sentença de primeiro grau condenou o réu na infração penal prevista no artigo 29, §1°, inciso III, da Lei n° 9.605/98 a uma pena de 08 (oito) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, a um trigésimo do salário-mínimo vigente, tendo fixado o

regime semiaberto para início do cumprimento da pena, levando-se em consideração a

reincidência do acusado.

3. Recurso interposto pela defesa, pleiteando absolvição do réu, em razão da aplicação do princípio da insignificância, perdão judicial e, subsidiariamente, aplicação da pena no mínimo legal.

4. Inicialmente, rejeito a aplicação do princípio da insignificãncia ao presente caso.

Conforme jurisprudência do STJ e STF, é possível a aplicação do princípio da insignificância nos crimes ambientais, em casos escepcionais, desde que demonstrada a mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, a reprovabilidade do comportamento for de grau reduzido e a lesão ao bem jurídico se revelar inexpressiva.

5. O caso em análise apresenta peculiaridade, na medida em que se imputa ao recorrido a prática de crime contra o meio ambiente, consistente no transporte de 03 pássaros silvestres da fauna brasileira.

6. Dito isso, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância aos delitos contra o meio ambiente, uma vez que o bem protegido pela norma penal ambiental é imaterial, não sendo possível a alegação de que uma ação criminosa, mesmo que aparentemente inofensiva, não aferiria negativamente o meio ambiente. Malgrado o apelante sustente que não houve maus tratos aos animais apreendidos, tampouco estariam em extinção, o meio ambiente deve ser tutelado, e os animais terem seus direitos assegurados, inclusive a liberdade, sendo o cativeiro uma afronta a esta garantia.

7. Irrelevante, portanto, a circunstância descrita pelo apelante manter as aves em bom estado e saúde adequada, pois, de igual forma, sua conduta é típica e antijurídica, caracterizando o crime do art. 29, §1º, inciso III da Lei nº 9.605/98, eis que não possuía autorização dos órgãos ambientais.

8. No que tange ao perdão judicial, entendo que não é caso para sua aplicação, pois o apelante foi abordado por policiais rodoviários federais, que encontraram aves no porta mala do veículo, o que induz falta de cuidado com os animais, de modo que as circunstâncias não são favoráveis para aplicação do perdão judicial.

9. Por fim, no que tange à dosimetria, foi aplicada de forma escorreita, ao passo que a pena foi agravada na segunda fase pelo juízo a quo, quando reconheceu a preponderância da agravante da reincidência em relação à atenuante da confissão, em razão da multirreincidência do apelante, o que está em plena consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos do Tema Repetitivo nº 585 -
"É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade." REsp 1.947.845/SP e REsp 1.931.145/SP.

5. Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)